Tribunal: STF
Processo: RE 1428734
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO A PEDIDO PARA ASSUMIR CARGO PÚBLICO FEDERAL. PEDIDO DE RECONDUÇÃO AO CARGO DE ORIGEM. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR. EXONERAÇÃO A PEDIDO PARA ASSUMIR CARGO FEDERAL. PLEITO DE RECONDUÇÃO À FUNÇÃO DE ORIGEM APRESENTADO DIRETAMENTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PRÉVIA PROVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    ‘A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo’ (RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014).” (Doc. 219)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República e ao princípio da razoabilidade na duração do processo. Sustenta, em síntese, que o reconhecimento de ausência de interesse de agir, pelo Tribunal de origem, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, implicou em ofensa à garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, na medida em que possui direito líquido e certo à recondução ao cargo anteriormente ocupado. Alega, ainda, que, “injustificadamente, a ação proposta pelo Recorrente não foi julgada em tempo razoável” (Doc. 228, p. 10). 



    O Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 241).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a incidência do Tema 350 da Repercussão Geral e proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 262).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 274).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem entendeu inaplicável o Tema 350 da Repercussão Geral ao presente caso, por não se tratar de pedido de benefício previdenciário e determinou o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 281).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 350 da Repercussão Geral, DJe de 10/11/2014, fixou entendimento no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 



    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 



    8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (Destaquei)



    Nada obstante, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que não se aplica o referido entendimento fixado na tese do Tema 350 da Repercussão Geral, por exemplo, em matéria tributária. Nesse sentido: RE 1.410.189 e RE 1.400.571, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/05/2023; ARE 1.408.971-AgR e RE 1.426.806, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/04/2023 e 12/05/2023. 



    No mesmo diapasão, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que a pretensão de servidor público de recebimento do abono de permanência não pode ficar condicionada à exigência de prévio requerimento administrativo. Confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 648.727-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/06/2017, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.222.206-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/03/2020, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação.



    2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento.” (ARE 1.310.677-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13/08/2021, destaquei)



    In casu, cuida-se de ação sob o procedimento ordinário ajuizada pela parte ora recorrente objetivando sua recondução ao cargo de Técnico Judiciário Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em razão de exoneração a pedido para ocupar o cargo de Assistente de Administração na Universidade Federal de Santa Catarina.



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o recurso extraordinário interposto por Valter Altemar Ortiz dos Santos, para determinar que o Juízo de primeiro grau aprecie o pedido formulado pela parte autora.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente